Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-47.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006711-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSENIR CORREA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 667.862.741-53 (RECORRIDO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), NIELLY SANTOS LITIMANN - CPF: 062.521.861-20 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0006-65 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), REDE ANDRADE PONTA NEGRA HOTEL LTDA - CNPJ: 43.792.121/0001-26 (RECORRENTE), ISABEL KAYSER PEREIRA MACHADO - CPF: 002.139.760-05 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0006-65 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1006711-47.2025.8.11.0001.

Recorrente:
REDE ANDRADE PONTA NEGRA HOTEL LTDA.

Recorridos:
JOSENIR CORREA DOS SANTOS ROCHA E OUTROS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO ALHEIO À VONTADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação de consumo, condenando solidariamente os fornecedores ao reembolso integral de valor pago por hospedagem contratada e não utilizada, bem como à indenização por danos morais. Em sede recursal, a empresa hoteleira alega: (i) ilegitimidade passiva; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) ausência de dano material e moral indenizáveis; e (iv) necessidade de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das empresas intermediadora e hoteleira; (ii) definir se a negativa de reembolso da hospedagem cancelada configura falha na prestação do serviço e gera danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois o hotel e a intermediadora integram a mesma cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A reserva de hospedagem foi contratada e não usufruída por motivo alheio à vontade da parte consumidora, estando comprovada a tentativa de cancelamento e reembolso não atendida, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral restou caracterizado pelos transtornos suportados pelas consumidoras, diante da má prestação do serviço e da ausência de resposta eficaz na via administrativa, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

O montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua adequação, conforme o método bifásico adotado pelo STJ (REsp nº 1.152.541/RS).

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A plataforma intermediadora e o hotel integram a mesma cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da não restituição de hospedagem cancelada.

A negativa injustificada de reembolso de hospedagem não usufruída, após tentativa administrativa de solução, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406 (Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 1006559-96.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 25/07/2025; TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada Rede Andrade Ponta Negra Hotel busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 318285905, que homologou o projeto de sentença elaborado por
juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a, solidariamente com as demais reclamadas, ao reembolso do valor integral da reserva de estadia adquirida e não utilizada pelos reclamantes, na quantia de
R$ 5.179,04 (cinco mil cento e setenta e nove reais e quatro centavos)
,
corrigida monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valore de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

para cada reclamante
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Determinou que eventual correção monetária anterior a 28/08/2024 deverá observar o índice do INPC e, após essa data, deverá ser aplicada a variação do IPCA-E, conforme dispõe o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Além disso, estabeleceu que os juros moratórios incidentes antes de 28/08/2024 deverão ser calculados à razão de 1% ao mês. Posteriormente, deverão observar a taxa referencial Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do art. 406 do Código Civil, também com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

Inexistência de danos materiais e morais;

3)

Condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os reclamantes refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A reclamada
Decolar.com
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

A companhia aérea ré
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas reclamadas Rede Andrade Ponta Negra Hotel e Decolar.com, uma vez que a responsabilidade entre os fornecedores é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ambas integram a mesma cadeia de fornecimento, participando de forma conjunta na concretização do serviço contratado, haja vista que a hospedagem foi adquirida por intermédio da plataforma intermediadora. Assim, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo certo que o consumidor, parte hipossuficiente na relação, tem o direito de exigir a reparação integral do dano de qualquer dos responsáveis solidários.

Segundo consta da petição inicial, as reclamantes adquiriram, por intermédio da plataforma Decolar.com, hospedagem junto à Rede Andrade Ponta Negra Hotel, na cidade de Natal/RN, para o período de 24/12/2024 a 30/12/2024, sob a reserva nº 464358285600.

Na mesma transação, afirmam que adquiriram também passagens aéreas de ida e volta, operadas pela empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., com saída de Cuiabá/MT para Natal/RN no dia 24/12/2024 e retorno em 30/12/2024, sob o código de reserva HHBZGP, pelo valor total de R$ 5.179,04 (cinco mil cento e setenta e nove reais e quatro centavos).

Relatam que o voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio e, em razão disso, solicitaram o reembolso, sob o nº CAN-12274466, em 24/12/2024, não tendo obtido, até o momento, qualquer solução administrativa para a questão. Em decorrência do ocorrido, afirmam que foram impedidas de usufruir o período planejado em família e, ainda, enfrentaram a negativa das reclamadas quanto à restituição dos valores pagos.

Esclarecem que Josenir Correa dos Santos Rocha é a titular do pacote, enquanto Nielly Santos Litmann foi a responsável pelo pagamento.

A demandada Decolar.com sustenta que não há que se falar em responsabilização, uma vez que suas atividades se limitam à intermediação da compra do
voucher
de reserva, serviço que teria sido prestado a contento, sem qualquer objeção por parte das autoras.

Alega inexistência de falha na prestação dos serviços de intermediação e informa que, em 23/12/2024, foi aberto protocolo de cancelamento, a partir do qual encaminhou pedido de isenção ao provedor do hotel, sem obter retorno. Afirma, ainda, que o cancelamento do voo decorreu de iniciativa da companhia aérea, sobre a qual não possui ingerência, sendo sua responsabilidade restrita à cobrança da taxa de intermediação.

A companhia aérea, por sua vez, alega que todas as tratativas de compra e reembolso foram realizadas diretamente com a corré Decolar.com, e, em nenhum momento, as autoras entraram em contato direto com a empresa aérea. Em consulta ao cadastro dos passageiros, relatam que constatou que, em 28/11/2024, os bilhetes foram cancelados por solicitação das próprias autoras, após comunicação de alteração de malha aérea efetuada pela ré em 13/11/2024.

A ré
Rede Andrade Ponta Negra Hotel
é
revel
.

Pois bem, primeiramente, observa-se que é incontroversa a aquisição, seguida de cancelamento, do pacote de viagem contratado, o qual incluía passagens aéreas e hospedagem, constando como passageiros
Josenir Correa dos Santos Rocha, Rui Barbosa Peres da Rocha, Enir Margarida Correa Pereira dos Santos e José Pereira dos Santos Júnior
.

A presente ação tem por objeto exclusivo o reembolso de
R$ 5.179,04 (cinco mil cento e setenta e nove reais e quatro centavos)
, referente à hospedagem, bem como a indenização por danos morais decorrentes da negativa das rés em restituir os valores pagos, mesmo após solicitação administrativa.

Por sua vez, o reembolso das passagens aéreas e o pedido de indenização por danos morais a ele relacionado são objeto da ação nº 1006702-85.2025.8.11.0001,
atualmente pendente de julgamento do recurso inominado
. Em ambas as demandas, a reclamante Josenir Correa dos Santos Rocha figura no polo ativo, havendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Já o reembolso das passagens aéreas e o respectivo pedido de indenização por dano moral constituem objeto do processo nº 1006702-85.2025.8.11.0001, em trâmite perante o 3º Juizado Especial Cível, atualmente
pendente de julgamento do recurso inominado
. Em ambos os feitos, a reclamante Josenir Correa dos Santos Rocha figura no polo ativo, havendo condenação ao pagamento de danos morais.

Fixadas tais premissas, passo à análise do mérito da demanda.

O
cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos documentos juntados sob os IDs 318285850 a 318285852, verifica-se que as reclamantes solicitaram o cancelamento da hospedagem contratada para o período de 24/12/2024 a 30/12/2024, em razão do cancelamento do voo, bem como diante da inércia das reclamadas em promover o reembolso devido.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentação idônea (ID 318285850, p. 3), nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual as reclamantes fazem jus ao reembolso integral do valor de R$ 5.179,04 (cinco mil cento e setenta e nove reais e quatro centavos). A parte ré, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a restituição dos valores pagos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes competia.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que as recorridas foram submetidas a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela parte ré,
que se omitiu quanto à devolução dos valores pagos pela parte autora, relativos à hospedagem cancelada
.

Ademais,
as reclamantes buscaram uma solução administrativa junto às demandadas, porém, não obteve êxito
(ID 318285850, p. 4).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET
. CANCELAMENTO PELO PASSAGEIRO.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E REEMBOLSO
.
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: 1.
A conduta do fornecedor que se mantém inerte diante de reiteradas solicitações de cancelamento de compra realizada pela internet, obrigando o consumidor a despender tempo útil na tentativa de solucionar administrativamente o problema, caracteriza dano moral indenizável com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor
. 2. O valor da indenização por danos morais decorrente do desvio produtivo do consumidor deve ser fixado considerando o tempo despendido pela parte na tentativa de solucionar o problema, a conduta das empresas reclamadas e os parâmetros adotados em casos similares pelas Turmas Recursais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJMT – N.U 1006559-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.

“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

para cada reclamante
,
arbitrado na sentença a título de
danos morais
, deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido
.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

para cada reclamante
,
a título de
danos morais
.

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Oficie-se ao Juiz Relator do Processo nº 1006702-85.2025.8.11.0001, da Segunda Turma Recursal, para dar-lhe ciência do teor do presente julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025